Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721805-90.2023.8.07.0001 DESPACHO Exauriu-se a competência da Turma. Certifique-se o trânsito em julgado, remetendo, em seguida, os autos à vara de origem para as providências requeridas (id. 63832833). Intimem-se. Brasília/DF, 16/09/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR